Tribunal: TJMT
Processo: 1008378-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1008378-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TATIANE DALLA COSTA SAVIO
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Tatiane Dalla Costa Savio contra ato supostamente ilegal do Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça consubstanciado na Decisão n. 327/2020-PRES, que indeferiu nomeação no cargo de Distribuidor, Contador e Partidor para a Comarca de Alta Floresta.
Assegura a impetrante que, no Concurso Público para Provimento de Cargos de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário – Edital n. 22/2015/GSCP –, concorreu para a formação de cadastro de reserva para o cargo de Distribuidor, Contador e Partidor para a Comarca de Alta Floresta. Conforme resultado, classificou-se em segundo (2o) lugar (Edital n. 6/2016/GSCP).
Afirma que a primeira classificada, Mariana Zilio da Silva, foi nomeada e tomou posse. Todavia, em 3-2-2020, requereu exoneração.
Afiança que, em razão do pedido de exoneração formulado pela servidora, a Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Alta Floresta solicitou ao Presidente do Tribunal de Justiça, por meio do Ofício n. 018/2020-DF, nomeação do próximo classificado no concurso em virtude da vacância do cargo de Distribuidor, Contador e Partidor.
Assevera que, em decorrência, o Presidente do Tribunal de Justiça indeferiu a nomeação ao argumento que “sobreleva destacar que, na Ata de Reunião no 12.2019-DGTJ ficou consignado que a reposição das vagas atinentes à aposentadoria, exoneração e desistências ocorria apenas para os cargos de Analista e Técnico Judiciário – PTJ (item 5,2), de modo que deveria aguardar oportuna liberação em relação ao cargo de Distribuidor, Contador e Partidor – PTJ. De lá para cá, nada mudou em relação à nomeação de servidores em prol das Comarcas do Estado, cuja estratégia para nomeação deverá ocorrer conforme a evolução do orçamento deste Tribunal, ocasião em que serão estabelecidos novos critérios/parâmetros para novas nomeações, visando o interesse público e abarcar o maior número de comarcas (...)”.
Sustenta, nesse sentido, que a decisão prolatada pelo Presidente do Tribunal de Justiça violou seu direito líquido e certo à nomeação, haja vista a existência de vaga para o cargo e a necessidade de provê-lo, conforme requerimento formulado pela Juíza de Direito Diretora do Fórum.
Declara, ainda, que após a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de nomeação, a Juíza de Direito Diretora do Fórum manifestou-se, relatando que “estamos sem Distribuidor (...) não temos servidores interessados em ocupar o cargo de Distribuidor (...) as lotações se encontram deficitárias (...)” (Id.: 197027861).
Requer a concessão de ordem liminar, inaudita altera pars, para que seja determinada sua nomeação e posse imediata, em razão do preenchimento dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando em definitivo a liminar.
Pretende a concessão da gratuidade da justiça.
É o essencial.
DECIDO
1. Ab initio, registro que a declaração de hipossuficiência da impetrante acostada na exordial constitui elemento suficiente à concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. O enfoque do mandamos é a concessão de ordem liminar para determinar a nomeação e posse da impetrante no cargo de Distribuidor, Contador e Partidor para a Comarca de Alta Floresta, em razão de a primeira classificada ter tomado posse e ter pedido exoneração, em 3-2-2020.
Nesse sentido, argumenta que, razão da existência de vaga a ser preenchida e à necessidade de provimento do cargo, como manifestado pela Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Alta Floresta, nasceu para a impetrante o direito líquido e certo a ocupá-lo, tendo em vista ter sido a segunda colocada no Concurso Público.
Verifica-se dos autos que a impetrante/candidata foi classificada no Concurso Público para cadastro de reserva ao cargo de Distribuidor, Contador e Partidor para a Comarca de Alta Floresta.
Como é cediço, a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
Todavia, a Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação do aprovado no cargo ou emprego público, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada, contudo, a ordem de classificação dos candidatos, bem como o prazo de validade do concurso.
A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, em sede de repercussão geral – Tema 784 –, desenvolveu-se no sentido de que a mera expectativa de direito somente se convola em direito líquido e certo quando houver a preterição arbitrária e imotivada da Administração.
Nesse sentido:
“Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784)” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
Logo, as hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem: i) quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital; ii) quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou; iii) quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.
Em igual sentido, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
2. A convocação do candidato para a realização de exames pré-admissionais não implica sua preterição de modo a ensejar direito subjetivo à nomeação. Precedentes.
3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019) (destaquei).
Confira-se ainda:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
1. Os candidatos aprovados, porém classificados em cadastro reserva, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. Precedentes do STJ e do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei).
Repise-se que, na hipótese dos autos, a despeito de a impetrante ter sido classificada em segundo (2o) lugar para o cadastro de reserva para o cargo de Distribuidor, Contador e Partidor para a Comarca de Alta Floresta, ausente qualquer demonstração da necessidade/interesse da Administração Pública em prover, neste momento, o respectivo cargo, pois, como bem registrou o Presidente do Tribunal de Justiça, em resposta ao ofício formulado pela Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Alta Floreta, em 14-2-2020:
“Sobreleva destacar que, na Ata de Reunião n. 12/2019-DGTJ ficou consignado que a reposição das vagas atinentes à aposentadoria, exoneração e desistências ocorreria apenas para os cargos de Analista e Técnico Judiciário-/TJ (item 5.2), de modo que deveria aguardar oportuna deliberação em relação ao cargo de Distribuidor, Contador e Partidor-PTJ. - ' De lá pra cá, nada mudou em relação à nomeação de servidores em prol das Comarcas do Estado, cuja estratégia para nomeação deverá ocorrer conforme a evolução do orçamento desse Tribunal, ocasião em que serão estabelecidos novos critérios/parâmetros para novas nomeações, visando o interesse público e abarcar o maior número de comarcas. Com essas considerações, por critério de conveniência e oportunidade da Administração, a providência recomendada é a suspensão do presente processo até ulterior deliberação” (Id.: 39600481).
Anoto, inclusive, que a informação trazida pela impetrante, em petição aduzida, após o protocolo da exordial, de que há um processo de Remoção de Servidor para o respectivo cargo para a Comarca de Alta Floresta, igualmente, não faz surgir o direito subjetivo que possa ofertar-lhe, ao menos, nessa análise perfunctória, investidura ao cargo.
3. Em razão de tais premissas, inexistindo a demonstração, em sede de cognição sumária, de quaisquer das situações ensejadoras da convolação da expectativa de direito da impetrante em direito subjetivo à nomeação no cargo público respectivo, INDEFIRO a liminar perquirida.
4. Notifique-se a autoridade coatora para adotar as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão e prestar, nos moldes do artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, informações dentro do prazo de dez (10) dias.
5. Com a remessa das informações, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
6. Intimem-se.
7. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de abril de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.